Tribunal: STF
Processo: ARE 1367740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2. AVENTADA NULIDADE EM VIRTUDE DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, PELO FATO DA SENTENÇA TER SIDO PROLATADA POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE INSTRUIU O FEITO. JUIZ TITULAR DA VARA QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE PERÍODO DE FÉRIAS. SENTENÇA PROLATADA PELA JUÍZA SUBSTITUTA CONVOCADA PARA O PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES. COMPROVAÇÃO DA QUAL O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE ENCONTRA ÓBICE NA REDAÇÃO DO ARTIGO 563, DO CPP. ADEMAIS, SENTENÇA PROFERIDA COM INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE POR JUÍZO ADEQUADO, DE ACORDO COM AS REGRAS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, OS QUAIS SÃO HARMONICOS E SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AMPARAR A TESE DEFENSIVA DE QUE A VÍTIMA E SUA GENITORA AGIRAM OBJETIVANDO IMPUTAR FALSAMENTE AO RÉU A PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nos termos do parágrafo 2º do art. 399 do Código de Processo Penal: 'o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença'.



    Entretanto, ao reverso do que quer fazer crer a defesa, o entendimento das Cortes Superiores é de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, remoção, férias ou outro motivo legal que impeça o Juiz que presidiu a instrução de sentenciar o feito, além de ser necessária a comprovação de prejuízo na prolação da sentença por Magistrado diverso.



    No caso dos autos, a sentença foi proferida pela Juíza Substituta designada para substituir o Juiz titular da Vara, o qual estava em gozo do período de férias, conforme se depreende da Portaria nº 9337/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo que os autos foram conclusos para a sentença durante aquele período de designação ficando vinculados àquela Magistrada.



    Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz no caso concreto.



    (...)



    Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas aptas a sustentar a condenação, não sendo possível concluir que o apelante tenha praticado o ato libidinoso e que este realmente existiu, sendo que os depoimentos prestados pela vítima são questionáveis.



    Em que pese os argumentos expostos nas razões do apelo do sentenciado, verifica-se que as provas reunidas aos autos foram suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia.



    Inicialmente, nota-se que a materialidade delitiva restou demonstrada a partir do auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.1), boletim de ocorrência (mov. 1.2), documento de identificação pessoal da vítima (mov. 240.2), escuta especializada (mov. 31.18), relatório psicológico (mov. 104), assim como pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.



    A autoria também restou confirmada ante o conjunto probatório.



    [...]



    Com efeito, da leitura dos depoimentos verifica-se que a versão apresentada pelo réu é diametralmente oposta ao articulada pela vítima, pois enquanto nega veementemente a conduta que lhe é imputada, reputando a narrativa da vítima como fantasiosa, esta afirma categoricamente a ocorrência dos fatos tal como descrito na denúncia."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente